Tribunal: TJDFT
Processo: 0706387-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0706387-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GIRARDI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SEBASTIÃO GIRARDI contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação por Arbitramento no 0703080-19.2024.8.07.0001, declinou da competência em favor da Comarca de Laranjeiras/SP. Consoante disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o agravado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre o não conhecimento do pedido de suspensão do processo formulado em contrarrazões, seja por inadequação da via eleita, seja porque a repercussão geral citada não trata da questão da competência e sim do mérito da ação principal. No mesmo prazo, intime-se o agravante para se manifestar sobre os documentos juntados com as contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2024 14:21:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador